Tribunal: STF
Processo: HC 227471
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Distribuição a cargo vago. Vedação. Art. 67, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Distribuição livre ou comum. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Luiz Fux submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Em 28/4/2023, foi distribuído à minha relatoria o presente feito. 



    Na petição de habeas corpus, o impetrante aduz ser necessário se ‘atribuir ao ministro Edson Fachin a relatoria do presente habeas corpus, pois o relator do caso era o ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou no começo deste mês (HC 222425 e RCL 57250)’. 



    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 



    Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



    Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue.



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Ali Martin Gomez Dure, que indica como ato coator acórdão do STJ que julgou o HC nº 776.079/MG. Aponta como origem principal o processo nº 1016159-38.2021.4.01.3803. O Impetrante suscita na inicial a distribuição ao Senhor Ministro Edson Fachin, pelos motivos que fundamenta, tendo em vista vínculo com os processos HC 222.425 e Rcl 57.250.



    A Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens informadas retorna os seguintes processos, todos em nome do ora paciente: 



    1) Rcl 54.803– Livre distribuição em 27/07/2022, Relatora a Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, homologada a desistência em 03/08/2022 e transitado em julgado em 13/08/2022. 



    2) HC 219.120 – Distribuição por prevenção à Rcl 54.803, Relatora a Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, negado seguimento em 26/08/2022 e transitado em julgado em 08/09/2022. 



    3) HC 222.425 – Livre distribuição em 17/11/2022, Relator o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, negado seguimento em 18/11/2022, indeferido pedido de reconsideração em 22/11/2022 e transitado em julgado em 30/11/2022. 



    4) Rcl 57.250 – Distribuição por prevenção ao HC 222.425, Relator o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, negado seguimento em 16/02/2023 e transitado em julgado em 28/02/2023.



    Ao distribuir o presente HC nº 227.471, em 28/04/2023, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o art. 67, caput, e § 1º, efetuou a livre distribuição do feito. À alta consideração de Vossa Excelência. 



    Respeitosamente,



    Coordenadoria de Processamento Inicial/Secretaria Judiciária”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Nos termos da primeira parte do § 1º do art. 67 do Regimento Interno desta Corte, “não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação”. (destaquei)



      À Secretaria Judiciária, a fim de que devolva os presentes autos ao Ministro Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 14 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente